Tribunal: STF
Processo: RE 83880
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA EM QUE SE BASEOU O RECURSO: INOCORRENCIA.
TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDIDO QUE NÃO HAVIA INCIDENCIA DE ICM
NA IMPORTAÇÃO DE BENS, POR INEXISTIR LEI ESTADUAL QUE TIVESSE
DETERMINADO SUA INCIDENCIA, E NÃO TENDO HAVIDO EXAME DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS EM QUE SE APOIA O
EXTRAORDINÁRIO, NÃO E DE SER ELE CONHECIDO A TEOR DO ENUNCIADO DE
SUAS SUMULAS 282 E 356-STF.